Tribunal: STF
Processo: RE 431687
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR
   Nº 110/2001 - AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO DA CARTA DA REPÚBLICA. Os
   pronunciamentos do Supremo são pela constitucionalidade da
   contribuição prevista na Lei Complementar nº 110/2001, servindo
   decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, embora
   no âmbito precário e efêmero da cautelar, como sinalização da
   óptica dos integrantes da Corte.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   PREQUESTIONAMENTO. Não se julga tema pela vez primeira em sede
   extraordinária. Há de estar versado na decisão impugnada,
   cumprindo à parte articular, negada a entrega aperfeiçoada da
   prestação jurisdicional, a nulidade do ato.